Tribunal: TJDFT
Processo: 0735949-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735949-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA DA SILVA DE JESUS, SEBASTIANA DAS GRACAS DE ARAUJO BORGES, SEBASTIANA DE FATIMA GONCALVES SANTANA, SEBASTIANA DO NASCIMENTO GUIMARAES, SEBASTIANA FERNANDES, SEBASTIANA FERREIRA DE ARAUJO, SEBASTIANA LEANDRO DA SILVA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Sem pedido de liminar, recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora